Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-95.2022.8.11.0032
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000675-95.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[IDA MARIA PEREIRA - CPF: 011.564.221-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PÁRTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela
CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0/resp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.

2
.

Trata-se de ação na qual
a

Recorrente postul
a

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
.
Malgrado a empresa Recorr
ida
mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4
.
T
elas
sistêmicas
/faturas
colacionad
o
s aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a
ausência de
comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa
Recorrida
.

5
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o
consumidor e obsta a obtenção de crédito
-
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas
a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
2
.0
00
,00 (
dois

mil reais
), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.

Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente

IDA MARIA PEREIRA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

2
.0
00
,00 (
dois

mil
reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

IDA MARIA PEREIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem
a tít
ulo de danos morais.

Em contrarrazões (ID

170440695
),
a Recorrida
OI S/A

refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023